Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600815-26.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Inteiro teor:
18/11/2022
Número: 0600815-26.2022.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos(as) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) RCand
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 08/10/2022
Processo referência: 06008091920226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - PARTIDO DO MOVIMENTO
DEMOCRATICO BRASILEIRO DO PARANA - ADEMIR FLOR DA SILVA - CARGO: DEPUTADO
ESTADUAL
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ADEMIR FLOR DA SILVA (EMBARGANTE)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43241709
31/10/2022
17:25
Acórdão
Acórdão

Num. 43241709 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/10/2022 17:25:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22103117251643600000042206674
Número do documento: 22103117251643600000042206674
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 13:38:12
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.491
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO REGISTRO DE
CANDIDATURA 0600815-26.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
EMBARGANTE: ADEMIR FLOR DA SILVA
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA: ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE
DE ACÓRDÃO QUE APRECIOU EMBARGOS DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, quando
na decisão recorrida estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. São incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte
embargante com o resultado do julgamento, sem lograr êxito em demonstrar a presença de
um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.
3. Embargos de declaração rejeitados.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/10/2022

Num. 43241709 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/10/2022 17:25:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22103117251643600000042206674
Número do documento: 22103117251643600000042206674
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 13:38:12
RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ADEMIR FLOR DA SILVA em face do acórdão nº
61.381 pelo qual haviam sido rejeitados, no mérito, os primeiros Embargos de Declaração, e de
consequência, manteve o indeferimento do Registro de Candidatura do embargante, em razão da
inelegibilidade prevista no art. 1º, Inc. I, alínea “L” da LC nº 64/90.

O embargante reitera seu pedido, aduzindo a persistência da omissão no seguinte ponto: “A questão é:
QUAIS TRECHOS da decisão da Justiça Estadual permitiram ao TRE-PR concluir que a conduta
específica do Embargante implicou entrega de valores ao ex-prefeito e, assim, gerou o enriquecimento
ilícito de determinado réu nas ações de improbidade?”.

Ademais, o embargante apresenta trechos da decisão da Justiça Estadual que entende contrariar os
fundamentos utilizados por essa Justiça Especializada, pede que “transcreva no v. acórdão os trechos da
decisão da Justiça Estadual, em que o TRE-PR entendeu sustentarem a tese adotada por este Colegiado,
confrontando-se com os trechos trazidos pelo embargante”.

Requer, ainda, “reste prequestionado expressamente TODOS os trechos acima, consignando-o
expressamente no v. acórdão”.

Em contrarrazões, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos
embargos, haja vista que “os aclaratórios não se prestam à reforma de decisões, mas tão somente para
suprir eventuais obscuridade, erro material, contradição ou omissão”, acrescentando que o embargante
“insiste em alterar a conclusão do julgado pela via dos aclaratórios ante o seu inconformismo com o
quanto decidido por esse E. TRE/PR.”

É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, contudo, deve ser rejeitado.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art. 1.022 do Código de Processo
Civil:

Num. 43241709 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/10/2022 17:25:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22103117251643600000042206674
Número do documento: 22103117251643600000042206674
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 13:38:12
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou
a requerimento;
III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, sem seu art. 275, assim dispõe:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data de publicação da
decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.
Na espécie, cuida-se de segundos embargos de declaração opostos por ADEMIR FLOR DA SILVA, em que
sustenta persistir a ausência de transcrição dos trechos da decisão da Justiça Estadual que confrontam com
os fundamentos do acórdão.

Sem razão o embargante.

Consta do Acórdão Embargado:

“O Acórdão claramente descreveu a conduta do embargante que conduz à
conclusão de que o mesmo proporcionou o enriquecimento ilícito de terceiro:
Da leitura da sentença extrai-se que em seu agir o recorrente dolosamente
atestou notas e empenhos sem causa, determinando seu pagamento em favor
de terceiros, bem como efetuava desconto de cheques da conta bancária do
Município, entregando os valores diretamente ao ex-prefeito, contribuindo
decisivamente para o enriquecimento ilícito de terceiros.
Igualmente, destacou o eminente vistor que:
No caso concreto, verifica-se que o requerente foi condenado pela prática de
ato de improbidade administrativa que importou, concomitantemente, em dano
ao erário e enriquecimento ilícito de terceiro. Conforme se extrai da sentença
proferida na Ação Civil Pública nº 2616-15.2013.8.16.0084, posteriormente,
mantida em sede recursal, com relação à conduta "Ademir Flor da Silva,
Secretário de Finanças no período de 21.12.1993 à 05.02.1996, responsável
pela
Tesouraria, vistou
notas
frias,
autorizando
os
empenhos
e,
consequentemente, o pagamento destas. Assinou e endossou cheques
nominais ao ente municipal, os quais eram descontados junto às agências
bancárias, cujos valores eram entregues à José Paulo Novaes e Áurea

Num. 43241709 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/10/2022 17:25:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22103117251643600000042206674
Número do documento: 22103117251643600000042206674
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 13:38:12
Cerezine de Souza Vilas Boas".

Nesses segundos embargos, o embargante insiste, reiteradamente, que não houve o cotejo entre os trechos
da sentença prolatada pela Justiça comum, sobretudo os trechos destacados pelo embargante, e os elementos
de convicção lançados no acórdão ora embargado.

No presente caso, o embargante alega omissão.

O que se vê, contudo, é a rediscussão da matéria, o pedido de ampliação da fundamentação do acórdão. O
embargante quer sejam rebatidos pontos específicos, e mais, sugere em que formato deve ser feita a
integração do julgado, pugnando “que se transcreva no v. acórdão os trechos da decisão da Justiça
Estadual, em que o TRE-PR entendeu sustentarem a tese adotada por este Colegiado, confrontando-se com
os trechos trazidos pelo embargante”.

Em verdade, a questão principal que se busca resolver no recurso de embargos de declaração são os vícios
relacionados à obscuridade, contradição e omissão. A forma como o embargante requer seja analisado o
presente recurso, não é viável por essa estreita via recursal. Neste sentido:

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
NO
ACÓRDÃO.
INOCORRÊNCIA.
REDISCUSSÃO
DE
MATÉRIA
EXPRESSAMENTE
APRECIADA
NO
ACÓRDÃO.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. É cabível a oposição de embargos de declaração sempre que na decisão judicial houver obscuridade,
contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC e art. 275, I e II, do Código Eleitoral).
2. Os embargos de declaração não são via adequada à pretendida reanálise da matéria alegada.
3. Embargos conhecidos e rejeitados.
(Descrição inexistente nº 060167296, Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação:
DJE - DJE, Tomo 171, Data 23/08/2022).
A alegada omissão não persiste, nem mesmo existe. Os embargos, sob tal pretexto, veiculam a irresignação
da parte com o entendimento adotado e a nítida pretensão de rediscussão do acórdão, o que é inadmissível.

Neste sentido:

ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO
ELEITORAL. DECORRÊNCIA DE DECISÃO DE NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTAS. PERÍODO
DA LEGISLATURA CORRESPONDENTE. CONSTITUCIONALIDADE. ART. 14, § 3º, DA CF.
REMISSÃO À LEI ORDINÁRIA. PREVISÃO NO ART. 11, § 7º, DA LEI Nº 9.504/1997. CASSAÇÃO
DA DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA Nº 42/TSE.
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO TSE. SÚMULA Nº 30/TSE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, sendo cabíveis somente
quando houver, no acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo erro material, o que não ocorre na

Num. 43241709 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/10/2022 17:25:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22103117251643600000042206674
Número do documento: 22103117251643600000042206674
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 13:38:12
hipótese.
2. No caso, o acórdão embargado consignou nítida manifestação acerca da conformação constitucional da
exigência de quitação eleitoral para concorrer a cargo eletivo, da inexistência de ocorrência da coisa julgada
em relação à natureza prejudicial da alegação de inconstitucionalidade e da irrelevância para o deslinde da
controvérsia da análise dos efeitos decorrentes da declaração de inconstitucionalidade na Corte regional,
visto que esse fundamento foi afastado nesta instância superior.
3. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza nenhum
dos vícios que legitime a oposição de embargos de declaração, tampouco
autoriza a rediscussão de fundamentos já expostos na decisão impugnada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060031649, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 85, Data 11/05/2022) (original sem grifos).
Não se verifica qualquer omissão, somente persiste o inconformismo do embargante, o qual impõe o
formato que a decisão deve tomar, deturpando a finalidade dos embargos declaratórios.

O acórdão fundamenta-se em base legal e se mostra ponderadamente motivado, além de apontar os critérios
utilizados na análise, justificando, por meio da exposição dos fatos e da respectiva norma, o ato decisório.

Diante do exposto, não havendo que se falar em qualquer vício de que padeça o acordão embargado,
constata-se que a real pretensão do embargante, além de sua natureza protelatória, é a alteração do resultado
do julgamento.

Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas deverão os embargantes se utilizar da via recursal
adequada, razão pela qual considera-se a matéria como prequestionada, nos termos do artigo 1.025 do
Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, não se tratando de nenhuma das hipóteses previstas no art. 275, do CE c/c art. 1.022, do
CPC, voto no sentido de que esta Corte conheça dos embargos e os REJEITE, a fim de manter-se
integralmente o acórdão recorrido.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

Num. 43241709 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/10/2022 17:25:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22103117251643600000042206674
Número do documento: 22103117251643600000042206674
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 13:38:12
EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0600815-26.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - EMBARGANTE: ADEMIR FLOR DA SILVA -
Advogados do EMBARGANTE: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO
DE ANDRADE - PR35267-A, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, CLAUDIA JACOB
ROCKEMBACH - PR84130-A, FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, RAFAEL BANNACH
MARTINS - PR100687, LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539, MARCELA SENISE
DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, CARLA QUEIROZ - PR87815-A.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargador João Pedro Gebran Neto,
substituto em exercício, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 27.10.2022.